Tribunal: TJES
Processo: 0011038-41.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou as rés pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. As rés alegam ausência de dolo, crise financeira da empresa, inexigibilidade de conduta diversa, e requerem a desclassificação para o art. 2º, I, da mesma lei, com pedido subsidiário de redução e adequação da pena. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão da pena aplicada e da idade das rés à época da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, que não interpôs recurso, fazendo incidir o art. 110, § 1º, do CP, segundo o qual a prescrição regula-se pela pena aplicada.

4- A pena fixada em 02 anos e 01 mês de reclusão atrai o prazo prescricional de 08 anos (CP, art. 109, IV), o qual deve ser reduzido pela metade (04 anos), tendo em vista que ambas as rés possuíam mais de 70 anos na data da sentença (CP, art. 115).

5- Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (27/05/2019) e a publicação da sentença (01/09/2023) transcorreu lapso superior a 04 anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1- A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação.

2- O prazo prescricional é reduzido pela metade quando, na data da sentença, o réu for maior de 70 anos.

3- É extinta a punibilidade quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ultrapassar o prazo prescricional legalmente reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 1º, I; 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115. Lei nº 8.137/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011038-41.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NANCI GUSMAO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou as rés pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. As rés alegam ausência de dolo, crise financeira da empresa, inexigibilidade de conduta diversa, e requerem a desclassificação para o art. 2º, I, da mesma lei, com pedido subsidiário de redução e adequação da pena. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão da pena aplicada e da idade das rés à época da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, que não interpôs recurso, fazendo incidir o art. 110, § 1º, do CP, segundo o qual a prescrição regula-se pela pena aplicada.

4- A pena fixada em 02 anos e 01 mês de reclusão atrai o prazo prescricional de 08 anos (CP, art. 109, IV), o qual deve ser reduzido pela metade (04 anos), tendo em vista que ambas as rés possuíam mais de 70 anos na data da sentença (CP, art. 115).

5- Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (27/05/2019) e a publicação da sentença (01/09/2023) transcorreu lapso superior a 04 anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1- A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação.

2- O prazo prescricional é reduzido pela metade quando, na data da sentença, o réu for maior de 70 anos.

3- É extinta a punibilidade quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ultrapassar o prazo prescricional legalmente reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 1º, I; 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115. Lei nº 8.137/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NANCI GUSMÃO DE SOUZA e LÚCIA MARIA GUSMÃO CASTRO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-las pela prática do crime previsto
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90
à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e no pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e pagamento mensal de cestas básicas.

Em suas razões recursais, as apelantes argumentam que não possuíam experiência administrativa ou contábil, o que evidencia a inexistência de dolo na suposta infração. Alegam que é possível a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa se ficar comprovada nos autos a crise financeira da empresa, sendo este o caso dos autos. Por fim, requerem a desclassificação do crime para aquele previsto no art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, bem como a redução da pena e a substituição das penas restritivas de direitos e retificação da pena da ré Lúcia no que tange aos meses de prestação de serviços à comunidade (25 meses) (id. 11994284).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12199676). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12893219).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NANCI GUSMÃO DE SOUZA e LÚCIA MARIA GUSMÃO CASTRO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-las pela prática do crime previsto
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90
à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e no pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e pagamento mensal de cestas básicas.

Em suas razões recursais, as apelantes argumentam que não possuíam experiência administrativa ou contábil, o que evidencia a inexistência de dolo na suposta infração. Alegam que é possível a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa se ficar comprovada nos autos a crise financeira da empresa, sendo este o caso dos autos. Por fim, requerem a desclassificação do crime para aquele previsto no art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, bem como a redução da pena e a substituição das penas restritivas de direitos e retificação da pena da ré Lúcia no que tange aos meses de prestação de serviços à comunidade (25 meses) (id. 11994284).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 12199676). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12893219).

Pois bem.

De acordo com a denúncia
“(...) durante os anos de 2005 a 2009, as denunciadas, acima qualificadas-, responsáveis e administradoras de fato da empresa Plastical Plástico Capixaba, localizada na Rua Dom Pedro I, nº 111, Aribiri, Vila Velha, reduziram tributo (ICMS), a ser recolhido, através da omissão de saídas de mercadorias tributáveis (...)”.

Após regular instrução processual, as rés foram condenadas pela prática do crime previsto
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90
à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e no pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão), prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Ocorre que as rés tinham mais de 70 anos na data da sentença (18/08/2023), fato esse já reconhecido na sentença pela atenuante do art. 65 I do CP, reduzindo-se, portanto, o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 27/05/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 01/09/2023.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 27/05/2019, e a publicação do édito condenatório (01/09/2023), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício,
RECONHEÇO
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade das acusadas, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. Julgo prejudicado o apelo.

É como voto.